Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 53, I, DO CPC. AUTOS COM TRAMITAÇÃO ADIANTADA. PREJUÍZO ÀS PARTES. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. ENUNCIADO DE SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 53, I, do Código de Processo Civil aduz que é competente o foro de domicílio do guardião de filho incapaz, ressaltando-se que, quando da propositura da ação, a autora residia no Paranoá.
2. Verifica-se que o processo se encontra com tramitação adiantada, porquanto o réu já foi citado e apresentou contestação, foi realizada audiência de instrução e o feito encaminhava-se para sentença, de forma que, o decisum vergastado apresenta-se prejudicial a ambas as partes.
3. Demais disso, trata-se de competência relativa que, segundo o art. 65 do CPC prorroga-se caso o réu não alegue incompetência em preliminar de contestação, como o foi in casu. Outrossim, nos termos do enunciado de súmula 33 da Corte Superior, a incompetência relativa não poderia ser declarada de ofício.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.